Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-92.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-92.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ELIENE CARVALHO LISBOA DE SANTANA

Advogado(s)
:
THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA, THAIANA MARIA LOPES DE ABREU

MAF 09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA.
POSSIBILIDADE. RÉ/APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O REAJUSTE.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO
.
ABUSIVIDADE VERIFICADA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000636-92.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
ELIENE CARVALHO LISBOA DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator